Tribunal: TJDFT
Processo: 0753586-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECLUSÃO. CRÉDITO CONCURSAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela executada, contra decisão proferida no cumprimento de sentença, a qual não acolheu a impugnação apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se: (i) à correta classificação do crédito referente aos honorários sucumbenciais devidos ao agravado, ou seja, se este deve ser considerado concursal ou extraconcursal, no contexto da recuperação judicial da empresa agravante; e (ii) à litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No primeiro cumprimento de sentença, o agravado requereu a intimação da agravante para cumprimento voluntário da sentença exequenda. 3.1. O valor executado abarcava os honorários sucumbenciais. 3.2. A impugnação apresentada foi acolhida para determinar a sujeição do crédito à recuperação judicial da agravante, tendo sido mantida a decisão pela 2a Turma Cível deste Tribunal, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0737617-83.2020.8.07.0000, cujo acordão transitou em julgado. 3.3. Segundo o STJ, “o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.”. 3.4. Embora o agravo de instrumento no 0737617-83.2020.8.07.0000 não mencione expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais, eles integram o valor do crédito perseguido, como apontado pelo próprio agravado no primeiro cumprimento de sentença, tratando-se, pois, de crédito concursal e não extraconcursal. 3.5. Ao que se infere dos autos de origem, a questão da correta classificação do crédito referente aos honorários sucumbenciais se encontra preclusa.
4. Segundo entendimento do STJ, firmado no Tema Repetitivo no 1.051, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é determinada pela data na qual ocorreu o seu fato gerador. 4.1. Em relação aos honorários sucumbenciais, o STJ entende ser o fato gerador a data da prolação da sentença que os arbitra, independentemente da data na qual ocorre o trânsito em julgado. 4.2. No caso, os honorários advocatícios foram fixados na sentença proferida em 16/12/2015, enquanto o pedido de recuperação judicial da agravante ocorreu em 2017.
5. Seguindo o entendimento do STJ, adotado por esta Corte, no agravo de instrumento no 0737617-83.2020.8.07.0000, o crédito de honorários sucumbenciais deve ser considerado concursal, devendo ser habilitado no processo de recuperação judicial. 5.1. A decisão agravada merece reforma para acolher a impugnação da agravante ao segundo cumprimento de sentença apresentado pelo agravado – o qual originou a decisão agravada –, porquanto não observou o entendimento pacífico do STJ, bem como a preclusão da matéria, a qual foi objeto de anterior agravo de instrumento no 0737617-83.2020.8.07.0000, interposto nos autos de origem.
6. Não há elementos suficientes para caracterizar a litigância de má-fé por parte do agravado. 6.1. A busca pelo cumprimento de sentença, mesmo diante da discussão sobre a natureza do crédito, não configura, por si só, conduta manifestamente desleal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reafirmar a concursalidade dos honorários sucumbenciais executados e acolher a impugnação da agravante ao cumprimento de sentença.
Teses de julgamento: “1. Os honorários sucumbenciais, fixados em data anterior ao pedido de recuperação judicial, constituem crédito concursal, devendo ser habilitados no juízo da recuperação.”
______
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0737617-83.2020.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/8/2021; STJ, REsp no 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, Tema Repetitivo no 1.051.